Tribunal: TJPA
Processo: 0002339-05.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002339-05.2019.8.14.1875

APELANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Banco Votorantim S/A contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e pedido de dano moral ajuizada pela autora, ora agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado por pessoa analfabeta, bem como a aplicabilidade da devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação nos moldes exigidos para analfabetos, conforme artigo 595 do Código Civil.

4. A cobrança indevida compromete verba de natureza alimentar, caracterizando o dano moral.

5. O valor da indenização por dano moral foi mantido em R$5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A restituição dos valores cobrados antes de 30/03/2021 será feita de forma simples, conforme modulação de efeitos do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

Tese de julgamento
:
"A devolução de valores decorrentes de contratação irregular será simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, com indenização moral cabível em caso de prejuízo à subsistência."
Parte superior do formulário

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002339-05.2019.8.14.1875

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.18580166 e MARIA ARACI FONSECA DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024=

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.18866279), interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, face a decisão monocrática de Id.18580166 que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santarém Novo/Pa., nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por MARIA ARACI FONSECA DE SOUZA, ementada nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE ANALFABETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO REDUZIDO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC 2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor. Não havendo a juntada do contrato em acordo com as formalidades legais exigidas para a contratação de analfabeto, depreende-se que a contratação não é legítima e deve ser declarado nula.

2.O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, aplicando-se apenas a cobranças efetuadas após 30 de março de 2021, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a restituição dos valores cobrados anteriormente a 30/03/2021 deve ser efetuada de maneira simples, pela

ausência de comprovação de má-fé, e a dos lançados após essa data, deve ser feita em dobro.

3.A cobrança indevida incidente na conta de recebimento de benefício previdenciário, em face de taxa de serviço não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

4.Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais em relação a casos análogos.

5.De ofício, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

6.Provimento parcial do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art., 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.

Alega o Agravante que a autora não comprova o fato ensejador do seu pleito, tampouco o dano moral, pois não foi cometido qualquer ato ilícito por parte do Agravante, não devendo prosperar o pleito indenizatório.

Alternativamente, solicita que a condenação em danos morais seja reduzida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que o pedido de devolução em dobro das tarifas supostamente cobradas indevidamente pelo réu não pode prosperar, em razão de não ter sido comprovada má fé por parte da Agravante, sendo incabível a condenação em dobro, conforme entendimento do STJ.

Conclui, solicitando o acolhimento do Agravo Interno, para que seja apreciada pelo colegiado a matéria em debate, por ser equivocada o deferimento da tutela recursal, conforme determina a Legislação e Jurisprudência a respeito da matéria em debate, conforme bem explicitou o agravante no bojo deste recurso.

Em
contrarrazões,
de Id.19491170, pleiteia a Agravada que seja negado provimento ao agravo interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do AGRAVO INTERNO, eis que preenchidos os requisitos de tempestividade e realizado o recolhimento das custas.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da inobservância das formalidades legais exigidas para esclarecimentos das pessoas analfabetas.

Com efeito, ao ser entabulada a avença, necessariamente, deveria constar a assinatura a rogo, nos termos do artigo 595 do Código Civil, o qual exige além da assinatura a rogo, a de duas testemunhas para que o negócio jurídico seja válido.

Em relação ao dano moral, sua fundamentação não está fulcrada na ausência de boa-fé do Agravante, conforme se dessume dos seguintes trechos da decisão:

“Diante da não comprovação da regularidade contratual, tornando-se inexistente a dívida, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos sofridos no benefício previdenciário do apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Assinalo que o valor da indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser arbitrado como indenização por dano moral, encontrando-se em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.”

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Quanto a insurgência do Agravante relacionada a aplicação do art. 42 do CDC, a parte dispositiva da decisão consignou:

“Ante o exposto, monocraticamente, a teor do art. 932, V, “a”, do CPC e do art. 133, XII, “a” e “d”, do RITJE/PA, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para declarar a inexistência da relação jurídica,
condenar o banco réu à devolução dos valores descontados indevidamente, de modo que as cobranças realizadas antes da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça serão ressarcidas à autora de forma simples, e as realizadas a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro
; ao pagamento de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação tudo com a incidência da Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, com a devida compensação do valor creditado pelo banco.”
(Grifei).

In casu
, os valores cobrados indevidamente, são anteriores a
31/03/2021
, o que demonstra o afastamento da aplicação do art. 42 do CDC.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2024